Tribunal: STF
Processo: RE 1562548
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Município de Candelária, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CANDELÁRIA. VANTAGENS PESSOAIS. INDEFERIMENTO PELA MUNICIPALIDADE EM FACE DA VIGÊNCIA DA LEI MANSUETO (LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173, DE 27/05/2020). INCONTROVERSA A IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NA LEI MUNICIPAL. EFEITOS PECUNIÁRIOS DE VANTAGENS PESSOAIS CUJA CONCESSÃO FOI VEDADA PELA NORMATIVA (LCF Nº 173/2020) E QUE FICARAM SUSPENSOS DURANTE O PERÍODO NELA FIXADO (27 DE MAIO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021), QUE DEVEM SER RETOMADOS ASSIM QUE CESSADA SUA EFICÁCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR VOTO MÉDIO/DESEMPATE.” (Recurso Inominado Cível nº 5002895-08.2023.8.21.0089/RS, 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Juíza Laura de Borba Maciel Fleck, j. 27.03.25)



    Na minuta, sustenta-se do art. 37, caput, da Constituição da República. 



    O recorrente alega que decisão do TJRS teria ignorado a vedação imposta pela Lei Complementar nº 173/2020, cujo artigo 8º, IX, proíbe a contagem de tempo para aquisição de vantagens como anuênios e licenças-prêmio no período mencionado. Argumenta que o acórdão recorrido teria violado a jurisprudência do STF firmada no Tema 1.137-RG e nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, em que foi declarada a constitucionalidade da LC 173/2020.



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    O STF apreciou o Tema 1.137-RG em conjunto com ADIs ajuizadas contra o art. 8º da LC 173/2020, ocasião em que a Corte se posicionou pela sua constitucionalidade:



    “A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.”



    As decisões do STF nas ADIs paradigmas e no Tema 1.137-RG reafirmam a constitucionalidade dessa medida legislativa, ressaltando que ela não contraria direitos adquiridos, pois se trata de uma suspensão temporária e necessária para a estabilidade fiscal. 



    Transcrevo trecho do acórdão do TJ-RS em que consta a justificativa pelo afastamento da vedação prevista na LC nº 173/2020 (eDoc. 31):



    “Ressalta-se que a norma disposta no art. 8º, da Lei Mansueto não tratou do regime jurídico de servidores, mas apenas suspendeu temporariamente, o aumento de despesas com funcionalismo. Ou seja, direitos dos servidores, previstos em seus regimes jurídicos, ao que se entende, não foram alterados, além de que, expressamente ressalvado na disposição literal do art. 8º, retrorreferido, na parte final de seu inciso IX, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício". Ora, se não houve alteração do regime jurídico que prevê vantagens pessoais decorrentes de tempo de serviço, e se a este tempo de serviço não pode se impor qualquer prejuízo, não há como se admitir que, cessada a temporariedade prevista na Lei Mansueto, não só os direitos, mais uma vez reforça-se, devidamente previstos no Regime Jurídico dos Servidores Públicos, lhe sejam assegurados, mas também seus efeitos pecuniários, embora retardados no tempo. Permitido se deduzir, então, a meu juízo, que somente os efeitos pecuniários de vantagens pessoais cuja concessão foi vedada pela normativa (Lei Complementar nº 173/2020) ficaram suspensos durante o período nela fixado (27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021), sendo retomados assim que cessada sua eficácia. Portanto, com renovada vênia, vai reformada em parte a sentença para julgar parcialmente procedente a demanda, reconhecendo o direito da parte autora à vantagem pessoal pretendida assim que implementados os requisitos dispostos na Lei Municipal, mas com efeitos pecuniários dela decorrentes devidos somente a contar de 1º/01/2022.”



    A Corte de origem, ao permitir a concessão de vantagens funcionais em razão de tempo de serviço, diverge dos precedentes do STF que limitaram tais concessões. O art. 8º, IX, da LC nº 173/2020, ao vedar a contagem de tempo de serviço para concessão de “anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal”, visou a contenção de gastos públicos durante a pandemia. Essa norma é parte de um esforço legislativo para enfrentar a crise fiscal decorrente da Covid-19, priorizando o direcionamento de recursos para o enfrentamento da calamidade pública.



    Esta Corte já decidiu que a interpretação que permite o pagamento de vantagens retroativas aos servidores públicos viola a literalidade do art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 e vai de encontro ao equilíbrio fiscal buscado pelo legislador. Conforme observado pelo Min. Alexandre de Moraes na Rcl 65.155, esse entendimento “daria azo a que fossem pleiteados o direito à fruição de tais benefícios no dia imediato ao término do prazo suspensivo” (Rcl 65155). 



    No mesmo sentido, cito decisões desta Corte proferidas nos autos da RCL 57.268, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/06/2023; Rcl 51.296, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/03/2022; Rcl. 55.054, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/8/2022; e Rcl. 48.214, Min. ROSA WEBER, DJe de 16/2/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente